Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, deferiu apenas a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fornecimento de extratos e comprovantes de transferências, com indicação, se possível, dos beneficiários, indeferindo os pedidos de intimação do espólio para apresentação de documentos e de realização de oitiva de testemunhas.
2. A agravante alegou impossibilidade de apresentar os documentos solicitados, afirmando estarem em poder do espólio, e defendeu a necessidade de produção de provas testemunhais para viabilizar a prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na segunda fase da ação de exigir contas, é cabível, após a apresentação das contas, averiguar a distribuição do ônus da prova a garantir a ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de exigir contas tem natureza bifásica, sendo que, na primeira fase, discute-se a obrigação de prestar contas, e, somente na segunda, realiza-se a efetiva prestação.
5. A decisão agravada assegurou a obtenção de dados bancários da Caixa Econômica Federal, suficientes para a apresentação das contas, nos termos do art. 551, § 1o, do CPC, ficando resguardado o direito à produção de outras provas, conforme os artigos 373, § 1o e 550, § 6o, do CPC.
6. A distribuição dinâmica do ônus da prova será avaliada oportunamente, a partir de eventual impugnação específica do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Revogada a liminar anteriormente concedida.
Tese de julgamento:
“1. Na segunda fase da ação de prestação de conta, após a prestação de contas pelo réu, se houver impugnação específica do autor, poderá o juiz distribuir o ônus da prova de forma diversa e determinar oitiva de testemunhas para garantir a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, § 6o; 551, § 1o; 373, § 1o.